Tribunal: TJMT
Processo: 1072814-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072814-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RENAN GONCALVES DONHA - CPF: 043.778.591-29 (RECORRIDO), JESIEL DE OLIVEIRA - CPF: 442.305.831-68 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la à restituição de valores por produtos não entregues e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de compra online não adimplida integralmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se, no caso de não conhecimento do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O recorrente limita-se a reproduzir argumentos genéricos já apresentados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença, especialmente quanto à insuficiência probatória dos registros sistêmicos de entrega. A ausência de enfrentamento direto da motivação da sentença impede o estabelecimento de diálogo recursal efetivo, configurando violação ao princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida não preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser considerado inadmissível. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais admite o não conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão recorrida. O não conhecimento do recurso enseja a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao recorrente o ônus da sucumbência. A interpretação sistemática do art. 55 da Lei no 9.099/95, aliada aos enunciados do FONAJE e à jurisprudência do STJ, autoriza a condenação em custas e honorários mesmo na hipótese de inadmissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
1. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e não conhecimento. 2. A mera repetição das alegações da contestação, sem enfrentamento da motivação da decisão recorrida, configura deficiência recursal. 3. O não conhecimento do recurso enseja a condenação do recorrente ao ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2023; STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/5/2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2017; STJ, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/4/2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/10/2021; STJ, AgInt no AREsp no 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/2/2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/11/2021; TJMT, RI no 1001308-09.2023.8.11.0053; TJMT, RI no 1028858-09.2021.8.11.0001; TJSC, RI no 0300109-08.2018.8.24.0020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 348464365
-
reclamação no 1072814-36.2025.8.11.0001
–
do 2o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença em primeiro grau teve assim o dispositivo:

“...
A parte autora ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais, alegando, em síntese, que ao acessar o aplicativo da Ré em outubro/2024, adquiriu dois monitores, no valor de R$ 1.199,80. Todavia, a Ré realizou a entrega de apenas 1 (um) monitor.

Registra ainda que no dia 31/10/2024 adquiriu um notebook pelo valor de R$ 2.504,10 que não lhe foi entregue, mas no aplicativo consta a informação que este produto foi devidamente entregue cujo recebedor chamava-se Rubens, pessoa esta que o Autor desconhece.

Afirma que registrou diversas reclamações perante a Ré, mas até o momento o problema não fora solucionado, razão pela qual vem amargando prejuízo material.

Diante disso, pleiteia a restituição do valor pago pelos produtos não entregues, a saber, 1 (um) monitor no valor de R$ 599,90 e 1 (um) notebook no valor de R$ 2.504,10, além de indenização por danos morais.

Em defesa tempestiva, a Ré afirma que o produto foi devidamente entregue, pugnando pela improcedência da ação.

Pois bem. Para que a parte Autora seja indenizada, é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles.

No caso em tela, a Autora comprovou a aquisição dos produtos pela plataforma da Ré (ID 212412071 e ID 212412071), assim como o comprovante de pagamento (ID 212412073 e ID 212412075), que constam como beneficiário do pagamento a própria Ré.

Embora a Ré afirme que o produto tenha sido entregue ao Autor, não juntou nenhum comprovante de entrega, sendo que a tela colacionada no ID 216933702 - Pág. 6 não comprova a efetiva entrega do produto à Autora, tratando-se apenas de uma tela sistêmica, onde sequer demonstra o endereço em que foi realizada a entrega muito menos que tenha sido recebido pelo Autor ou terceiro autorizado.

Registra-se que sendo o produto adquirido dentro da plataforma da Ré, aliado ao fato de que a beneficiária do pagamento é a própria Ré, evidente que deve responder pelos danos causados, sendo a responsabilidade neste caso objetiva.

(...)

Assim, tenho que a ré não se desincumbiu de seu ônus, não tendo comprovado a efetiva entrega do produto à parte autora, tampouco comprovando que efetuou a restituição do valor.

O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade da Reclamada é objetiva, em vista da relação de consumo existente e do risco da atividade desenvolvida.

Dispõe o art. 927, do Código Civil que:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

(...)

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e por deferir a inversão do ônus probatório, em favor da parte Autora;

2. JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando a Ré, a reparar o dano de ordem material sofrido pela parte Autora, no valor de
R$ 3.104,00
(três mil e cento e quatro reais), atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora, a partir da citação válida, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

3. CONDENAR a Ré, à título de danos morais, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

”

Ademais, observa-se que as razões recursais limitam-se a reproduzir, quase em sua totalidade, as alegações genéricas já deduzidas na contestação. A peça recursal concentra-se em discorrer sobre a suposta “
confiabilidade de seu sistema logístico
” e na tese de que o recorrido não comprovou o extravio, esquivando-se de enfrentar o ponto nodal da sentença: a insuficiência probatória dos prints de telas sistêmicas. O recurso ignora tal fundamento e insiste na validade desses mesmos registros internos, sem explicar por que a conclusão do magistrado estaria equivocada.

Tal circunstância evidencia que o recurso não estabelece diálogo efetivo com a motivação da sentença, deixando de demonstrar, de forma concreta, eventual desacerto na conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau. A simples repetição das teses defensivas anteriormente apresentadas, desacompanhada de impugnação direta e específica dos fundamentos determinantes do julgado, revela manifesta deficiência de dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

A peça recursal, portanto, assume a natureza de verdadeira réplica da contestação, sem o necessário enfrentamento da fundamentação da sentença, circunstância incompatível com o dever de impugnação específica exigido para a admissibilidade do recurso.

O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026